Tribunal: STF
Processo: RE 418492
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em
consonância com entendimento desta Corte. 3. Agências bancárias.
Instalação de bebedouros e sanitários. Competência legislativa
municipal. Interesse local. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento